Tribunal: STF
Processo: Pet 9820
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Recurso ordinário em habeas corpus interposto diretamente perante o supremo tribunal federal. Erro grosseiro. Pretensão manifestamente inadmissível. Petição a que se nega seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual indeferiu pedido de liminar para trancamento da ação penal a que responde, em primeira instância, o ora recorrente.
    Sem atacar propriamente o ato impugnado, que processou o recurso em habeas corpus na Corte Superior mas não vislumbrou a presença dos requisitos para a implementação da liminar, o peticionante aventa a nulidade da tipificação do crime de receptação a que responde, a inexistência do delito e o perdão tácito da vítima em razão de acordo entabulado na esfera cível.
    O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão é manifestamente inadmissível. 
    Com feito, a interposição de recurso ordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte. Nesse sentido, mutatis mutandis:
    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Pet 7.517-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2018)
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NESTA CORTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (RHC 119.269, Rel. Min. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/12/2013)
    Recurso ordinário constitucional contra denegação de ‘habeas corpus’ (art. 119, II, ‘c’, da C.F.). Interposição junto à Secretaria do S.T.F. e não na do Tribunal prolator do acórdão recorrido. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, sem prejuízo do que foi interposto concomitantemente perante o Tribunal de origem. Em se tratando de recurso ordinário contra acórdão denegatório de ‘habeas corpus’, deveria ter sido interposto, perante o Tribunal de origem, nos próprios autos em que proferido o julgado (artigos 119, II, ‘c’, da C.F. 310 e 312 do R.I.S.T.F., 578 e 667 do C.P.Penal) e não diretamente junto ao S.T.F. (HC 66.489, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 9/9/1988)
    Por fim, ressalta-se que, como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 
    Ante o exposto, forte no artigo 13, inciso V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente